Tribunal: TJMT
Processo: 0005165-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005165-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE PROTOCOLO NO SAC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MULTA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração e multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão da não informação do número de protocolo no início do atendimento telefônico ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal; e (
ii
) a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a questão é unicamente de fato e de direito, com elementos suficientes nos autos para análise da legalidade do procedimento administrativo.

4. A atuação do Poder Judiciário na análise de multas administrativas limita-se ao controle de legalidade, proporcionalidade e devido processo legal, não podendo adentrar no mérito administrativo quando observados tais requisitos.

5. Mantém-se a multa administrativa quando demonstrada a regularidade do processo administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa, bem como a proporcionalidade da sanção aplicada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O controle judicial de multas administrativas limita-se à verificação da legalidade, proporcionalidade e devido processo legal. 2. É prescindível a produção de prova testemunhal quando os elementos necessários à análise da legalidade do ato administrativo já constam dos autos."

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC,
arts
. 55 e 56; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.148.296/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 19.10.2010; TJ-MT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo
d
a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá

que, nos au
tos d
a ação ordinária

no
0005165-63.2016.8.11.0041
,

julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
[...]

Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis à espécie, acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, a Ação Ordinária, proposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento da verba honorária da parte
ex
adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496 do CPC).

Após a preclusão das vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as baixas e demais formalidades de estilo.
”.

A parte apelante, em sede de preliminar, argui a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que “
a oitiva de testemunhas teria o viés de comprovar a veracidade das alegações da Requerida trazidas na inicial, principalmente no que concerne à insubsistência do auto de infração lavrado e a exorbitância do valor da penalidade imposta pela Requerida
”.

Quanto ao mérito, a parte apelante argumenta, em síntese, que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e contesta a razoabilidade e proporcionalidade na imposição das multas pelo PROCON, requerendo a anulação do processo administrativo ou, eventualmente, a redução da multa aplicada.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar quanto ao cerceamento de defesa ou, alternativamente, a declaração de nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta.

Intimado,
não houve apresentação de contrarrazões.

Co
mprovante
de recolhimento de preparo recursal em Id.

231281199
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela falta de interesse
público
ou social capaz de justificar sua intervenção (Id. 243195176).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da ação ordinária no 0005165-63.2016.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial.

Extrai-se d
os autos que o pleito é consubstanciado na anulação
do processo administrativo e multa aplicada pelo PROCON, devido à violação pelo fornecedor
,
do Código de Defesa do Consumidor,
ao deixar de informar, no início do contato telefônico, o número do protocolo de atendimento junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC
).

Passo à análise dos tópicos elencados na peça recursal.

PRELIMINAR

–
D
O
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a empresa apelante assevera que deve ser reconhecida a nulidade da decisão por não ter sido oportunizada a produção de prova
testemunhal
, sustentando que
“
a oitiva de testemunhas teria o viés de comprovar a veracidade das alegações da Requerida trazidas na inicial, principalmente no que concerne à insubsistência do auto de infração lavrado e a exorbitância do valor da penalidade imposta pela Requerida”
.

Com efeito, é incumbência do juiz, na qualidade de destinatário final das provas conforme o artigo 370 do CPC, avaliar a pertinência da sua produção para formar seu convencimento. Isso implica na dispensa daquelas que se revelam meramente protelatórias ou que não têm o potencial de alterar substancialmente sua compreensão do caso.

No caso, mostra-se prescindível a produção de provas, pois a questão é unicamente de fato e de direito, de modo que os elementos necessários quanto à legalidade ou não da multa aplicada já se encontram disponíveis nos autos, cabendo ao Magistrado apenas analisar a regularidade do procedimento administrativo, motivo pelo qual a argumentação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que, conforme precedentes do c. STJ, “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 1o.4.2024, Data de Publicação: 04.4.2024). [
g.n
.
].

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

I
I
-
D
O MÉRITO

De início, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

A
lém disso, a
parte apelante argument
a
que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, o processo administrativo analisado envolve reclamaç
ão
contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
por

deixar de informar, no início do contato telefônico, o número do protocolo de atendimento junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que o apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores, e não as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, que resultou em cobrança indevida, violando o Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, co
m relação ao argumento de que as decisões administrativas não estão corretas, merece registro que o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9o - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”.

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decis
ão
encontra-se devidamente motivadas.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer das decisões condenatórias.

Ademais, constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos das decisões administrativas e os motivos que levaram à aplicação das sanções administrativas estão devidamente registrados. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e contraditório.
2. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, deve ser mantido.

3. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 4. Recurso não provido. (N.U 1012935-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)”

Em relação
ao s valor es da s multa s aplicada s
, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

No caso, a parte recorrente alega que a multa aplicada pelo PROCON
é

desproporcional e desarrazoada
, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, verifica-se que as multas ora aplicadas pelo PROCON visam, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual devem ser mantidas, porquanto observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido”.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024, publicado no DJE 21.5.2024).

Registre-se, por fim, quanto aos prequestionamentos, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025